Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706181-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por wagneia gomes dos santos contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação ou suspensão do ato que não a considerou como pessoa com deficiência e para inclusão na lista de candidatos aprovados dentre as vagas reservadas. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que foi aprovada no processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto temporário, concorrendo nas vagas destinadas as pessoas portadoras de necessidades especiais, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora não foi considerada pessoa com deficiência por não ter sido constatado comprometimento funcional em seu exame físico e não apresentar deficiência incapacitante, não havendo elementos que a enquadrassem como pessoa com deficiência, com base nos critérios estabelecidos na Lei no 4.317/2009 (ID 114151486). Contudo, o laudo médico de ID 114151483 apresentado pela autora indica que ela é portadora de deficiência física permanente e irreversível no joelho direito. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pela autora, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A Agravante sustenta que a conclusão da perícia médica do concurso público contrasta com laudo e relatório médicos que atestam ser portadora de deficiência física permanente e irreversível no joelho direito (CID-10 T93.3, M22.1 e R52.1). Salienta a falta de motivação nos atos administrativos que declararam a inaptidão para concorrer às vagas destinadas a PNE, tendo em vista que a junta médica se limitou a informar não ter sido constatado a incapacidade funcional segundo a Lei 4.317/2009. Conclui que, em razão das limitações físicas devidamente atestadas, enquadra-se como pessoa portadora de deficiência para os efeitos do edital. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “ANULAR ou SUSPENDER o ato que considerou a autora não enquadrada à condição de pessoa portadora de deficiência, bem como sua inclusão na lista destinada aos candidatos portadores de deficiência legalmente habilitados no referido certame’’. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou a Agravante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. O relatório médico e o laudo ortopédico particulares de fl. 1 ID 33093514 e fl. 426 ID 33093515 não superam, no plano da cognição sumária, o exame pericial realizado em conformidade com a lei e com o edital do concurso público. Deficiência física é um conceito jurídico que se extrai, fundamentalmente, do artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.” O artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, traz definição que não se afasta do que atualmente prescreve o Estatuto da Pessoa com Deficiência: “Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” Também não destoa do regramento do Estatuto da Pessoa com Deficiência o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II - deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz); III - deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V - surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII - condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência. § 1o Caracteriza-se também como deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF. § 2o Entende-se como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos deste artigo que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. § 3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal.” Vê-se que a legislação outorga à Administração Pública a aferição da deficiência mediante avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, exatamente como ocorreu na espécie: a Agravante foi examinada em consonância com o edital e se concluiu que não ela se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de deficiência. Portanto, se as provas coligidas até o momento não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não se pode concluir pela probabilidade do direito da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A aferição da condição de deficiente físico do candidato a concurso público para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 07064106620208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/09/2020)” ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator